Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Tendo em vista que a parte Embargante litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, encaminhe-se os autos àquele órgão, para fins de apresentação de contrarrazões, nos termos do §1o do art. 186 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator